Tribunal: TJSP
Processo: 2234841-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234841-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado APEOESP - SINDICATO DOS
PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram o pedido de
desistência, e julgaram prejudicado o agravo de instrumento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234841-42.2019.8.26.0000 -Voto no 12969
2
Agravo de Instrumento no 2234841-42.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Apeoesp - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12969
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. LIMINAR. Processo de atribuição de
classes e aulas para o ano letivo de 2020. Pedido de
desistência do recurso. Faculdade da recorrente (art.
998 do CPC). Acolhimento. Agravo prejudicado.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pela Fazenda do Estado
de São Paulo de decisão que concedeu liminar em ação civil pública na qual o
Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo APEOESP
visa a anular todas as inscrições para o processo de atribuição de classes e aulas para
o ano letivo de 2020, realizadas nos termos das Portarias CGRH-4 e CGRH-6 de
2019, com abertura de novo prazo para inscrições com determinação de que não
fossem aplicados, aos professores filiados ao sindicato autor, os critérios
estabelecidos pelos arts. 4o, 7o e 9o, § único, da Portaria CGRH-6/2019 (fls. 198/199,
dos autos principais).
Sustenta a Fazenda, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do
sindicato, aventando a possibilidade de conflito de interesses dentro da categoria e
prejuízo para parcela dos representados. Assevera ser impossível a criação de dois
regimes jurídicos para o processo de atribuição de aulas, a depender da filiação
sindical do professor, o que demonstraria a incompatibilidade entre o pedido
principal e a tutela provisória; e refere não ser admissível a concessão de liminar
sem oitiva prévia do Poder Público, na forma do art. 2° da Lei n° 8.437/92.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234841-42.2019.8.26.0000 -Voto no 12969
3
No mérito, afirma ser atribuição do Chefe de Recursos Humanos a
edição da Portaria, restando claras nos autos a convalidação e a encampação do ato
pelo Secretário do Estado; defende a legalidade dos dispositivos combatidos na ação
civil pública, asseverando que os artigos 4o, 7o e 9o da Portaria CGRH no 6/2019
seriam conformes à Lei Complementar no 444/85; e alega não ser possível decretar a
invalidade do ato normativo sem levar em consideração as consequências para a
política educacional do Estado, alvitrando a fixação de regras de transição.
Por fim, a título de periculum in mora, alega haver risco de dano
ao sistema educacional, com comprometimento do ano letivo de 2020, alvitrando
igualmente ser exíguo o prazo para reconfiguração do programa de inscrições.
Pretende, nestes termos, a concessão de efeito ativo ao agravo; e,
ao cabo, a reforma da decisão impugnada.
Concedido em parte o efeito postulado (fls. 262/265), a Fazenda
do Estado opôs Embargos de Declaração (fls. 272/277), acolhidos apenas para fins
aclaratórios (fls. 362/364).
Contraminuta a fls. 367/393.
Embora em primeiro grau o Ministério Público esteja a oficiar (cf.
fls. 383/412 dos autos de origem), a Douta Procuradoria Geral de Justiça declinou de
opinar (fls. 396).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 269 e 271).
À fls. 401, a agravante ingressou com pedido de desistência,
noticiando que a atribuição de aulas foi levada a cabo nos termos da liminar
concedida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234841-42.2019.8.26.0000 -Voto no 12969
4
É o relatório.
Acolhe-se o pedido de desistência do agravo.
Com efeito, a desistência é faculdade de quem recorre e independe
de assentimento da parte contrária (art. 998 do Código de Processo Civil).
Noticiada a conclusão do processo de atribuição de aulas e a
observância dos parâmetros delineados em liminar, cumpre acolher o pedido de
desistência e julgar prejudicado o recurso.
Ante o exposto, acolho o pedido de desistência, e julgo
prejudicado o agravo de instrumento.
BANDEIRA LINS
Relator